Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO PRECEDIDO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIVÓRCIO. IMÓVEL ADQUIRIDO CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL MEDIANTE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARTILHA PROPORCIONAL ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO.
I. Direitos aquisitivos de imóvel comprado durante a união estável e cujas prestações foram pagas na constância do casamento que se sucedeu devem ser partilhados proporcionalmente, nos termos dos artigos 1.658 e 1.660, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apelação parcialmente provida.